Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720825-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA GABRIELLA SENA SUZANO DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNA GABRIELLA SENA SUZANO DE SOUSA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711075-41.2019.8.07.0007 proposta pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL (exequente), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos (ID 157051710, dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA em face de ANNA GABRIELLA SENA SUZANO DE SOUSA. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, no ID n. 146218851, alegando nulidade da citação e a ausência de documento indispensável à propositura da demanda. Requer, portanto, a extinção da execução. A parte exequente se manifestou, ID n. 147983632, pugnando pelo indeferimento dos pedidos da executada e manutenção do feito. DECIDO. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa que pode ser utilizado pelo devedor, para alegar questão de ordem pública, ou questões cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. As questões alegadas pela executada prescindem de dilação probatória. Portanto, passo a análise da exceção. A citação por edital, nos termos do art. 256, inciso II e §3o, do CPC, será feita quanto ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A finalidade da norma não é o esgotamento absoluto dos meios de busca de localização do réu junto a todos os cadastros públicos existentes, haja vista que foi utilizado o conectivo “ou”, sendo desnecessária a pesquisa junto das concessionárias de serviços públicos se já foi realizada nos órgãos públicos e vice-versa. O que deve ser observado é a adoção de medidas que indiquem que o réu está em local incerto ou ignorado. No caso dos autos, foram realizadas quatro diligências no endereço informado na inicial, três tentativas de entrega do AR e uma tentativa de citação por oficial de justiça (ID n. 422491170 e n. 44142861), não tendo sido encontrado ninguém no local. Ademais, as tentativas de citação foram realizadas em datas nas quais a própria parte afirma que não residia em Taguatinga, mas sim em Samambaia. Em seguida foram realizadas diligências nos endereços obtidos na pesquisa efetuada nos cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG/INFOJUD) e todas as tentativas de citação restaram infrutíferas. Ressalto que o Juízo não possui responsabilidade acerca da correção dos endereços indicados nas pesquisas, haja vista que são dados fornecidos pelos sistemas com base em informações que em algum momento foram fornecidas pela própria parte. Ademais, o fato de constar em uma certidão a informação de que a parte residia em Samambaia não é suficiente para que eventual citação fosse realizada, já que não foi fornecido o endereço completo, sendo inviável que toda a cidade fosse diligenciada para que se encontrasse a parte executada. Neste processo, em que pese ser desnecessário, ainda foram encaminhados ofícios às concessionárias de serviço público e nenhum endereço foi indicado, de forma que restava tão somente a possibilidade de citação por edital. Não obstante todas as pesquisas realizadas neste processo, que beiram o esgotamento absoluto de todas as vias possíveis de localização da parte, deve-se considerar que, consoante entendimento jurisprudencial, não é necessário o esgotamento de todas as vias para que seja realizada a citação por edital. Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, II E § 3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. ESFORÇOS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. Conquanto o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, este não se reveste de caráter absoluto, visto que, na linha de orientação da majoritária jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição. 3. Considerando a realização de diversas diligências nos endereços indicados ou obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), restando todas infrutíferas, mostra-se possível a permissão de citação editalícia, uma vez que ficou demonstrado, no caso concreto, o razoável esforço da agravante nas buscas de localização dos agravados. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674977, 07364705120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista que foram observados os requisitos legais, não há nulidade na citação por edital. Quanto à ausência de documento que a executada afirma ser indispensável à propositura da demanda, verifica-se que foi proposta ação de cobrança e não de execução ou monitória, de forma que, em princípio, o histórico escolar não se apresenta como prova imprescindível para a análise da pretensão. Dessa forma, inexistindo impugnação específica, a sentença foi proferida com base nos documentos juntados com a inicial, os quais foram suficientes para demonstrar a existência de vínculo entre as partes, que o serviço foi colocado à disposição e que o pagamento não foi realizado, o que é admitido pela própria executada. Ademais, na fase de cumprimento de sentença não se pode mais analisar se o serviço foi prestado ou não, pois se trata de matéria que deveria ter sido aduzida na fase de conhecimento. E a questão também não pode ser analisada em exceção de pré-executividade, haja vista a necessidade de dilação probatória. Ante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Int.” Em suas razões recursais (ID 47202091), a agravante requer a gratuidade de justiça, trazendo aos autos declaração de hipossuficiência e a alegação de ser estudante, percebendo bolsa estágio no valor de R$ 750,00. (ID 47202095, Pág. 3) Assevera ter proposto Exceção de Pré-Executividade visando declarar nula ou inexistente a dívida cobrada a título de mensalidade escolar. Em seu abono, alega nulidade do ato citatório diante da necessidade de esgotamento de todas as vias para que seja realizada a citação por edital. Além disso, aduz que a apresentação do histórico escolar é indispensável, afirmando que a instituição de ensino se restringiu a anexar a cópia do contrato de adesão. Narra que "se matriculou no curso de Administração no segundo semestre de 2014 com a ressalva de ter seus estudos financiados pelo programa Fies gerenciado pelo MEC. Ocorre que a estudante não teve seu cadastro no Fies aprovado, condição para que o contrato tivesse validade entre as partes, motivo pelo qual não deu início ao curso, tendo em vista que não podia arcar com o valor integral da mensalidade.” (ID 47202091, Pág. 9) Reforça que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a possibilidade iminente de penhora via Sisbajud, colocando em risco o sustento da agravante. Ao final, formula os seguintes pedidos (ID 47202091, Pág. 16); “a) A concessão do benefício da gratuidade de justiça, haja vista a Agravante ser hipossuficiente e incapaz de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência, de acordo com o art. 98 do CPC; b) seja concedida antecipação de tutela recursal inaudita altera pars para, atribuindo-se efeito suspensivo ao cumprimento de sentença de origem, impedir a adoção de quaisquer medidas constritivas ao patrimônio da Agravante até o trânsito em julgado de decisão final de mérito no presente agravo de instrumento; c) Seja reformada a decisão de ID 157051710, a fim de que Vossa Excelência reconheça a nulidade da execução ante obrigação inexigível e por ausência de citação válida, com fulcro no art. 803, incisos I e II do CPC, consequentemente, extinguindo-se a presente ação executiva.” Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. De início, defiro a gratuidade de justiça. Apesar de a declaração de hipossuficiência possuir presunção relativa, verifico que a agravante comprovou perceber da Congregação Santa Dorotéia do Sul rendimentos de R$ 789,37, corroborando a informação de que atua como professora estagiária da referida instituição. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença porquanto propôs Exceção de Pré-Executividade, rejeitada pelo Juízo Singular, cujo objetivo visava declarar nula ou inexistente a dívida cobrada a título de mensalidade escolar. Em seu abono, alega nulidade do ato citatório diante da necessidade de esgotamento de todas as vias, para que seja realizada a citação por edital. Além disso, aduz que a apresentação do histórico escolar é indispensável, afirmando que a instituição de ensino se restringiu a anexar a cópia do contrato de adesão. Relatado o essencial. Fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho por ausente a probabilidade de provimento ao recurso. Na hipótese vertente, o processo originário cuida de cumprimento de sentença em ação de cobrança e não execução de título executivo extrajudicial. Mutatis mutandis, a necessidade de apresentação do histórico escolar se revela presente nas hipóteses de execução de título extrajudicial, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM HISTÓRICO ESCOLAR. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação executória, indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que o título executivo extrajudicial, por não ter sido demonstrada a integral prestação dos serviços educacionais contratados, carece de liquidez e certeza. 2. É assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que o histórico escolar do aluno, no qual constam as faltas e as menções a ele atribuídas, é prova apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços educacionais, de forma a caracterizar a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação retratada no título extrajudicial, conforme exigido nos arts. 783 e 786, do CPC. 2.1. In casu, a recorrente instruiu a inicial com cópia do histórico escolar do aluno, onde, além de constarem as menções atribuídas ao mesmo, menciona-se o número de faltas no decorrer do curso, tudo a comprovar a efetiva prestação dos serviços no período da cobrança. 2.2. O documento claramente demonstra, inclusive, que o executado obteve menção mediana, mas suficiente para aprovação em cinco das seis disciplinas cursadas; inexiste, ainda, qualquer indicação de reprovação por falta, o que corrobora para o fato de que os serviços foram prestados. 2.3. Sendo assim, o contrato de prestação de serviços educacionais, somado ao histórico escolar do aluno, demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação objeto da execução. 3. Apelação provida. (Acórdão 1064427, 07004564120178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO CREDOR. HISTÓRICO ESCOLAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. No caso do contrato de prestação de serviços educacionais, por se tratar de contrato bilateral, revela-se necessária a comprovação, pelo credor, do cumprimento de sua obrigação, de modo que o contrato particular represente obrigação líquida, certa e exigível, nos termos dos arts. 783 e 798, I, "d", do CPC. 2. A apresentação, aos autos da ação de execução, de histórico escolar da aluna executada, com a indicação das menções e número de faltas, revela-se hábil a demonstrar a efetiva prestação dos serviços educacionais a cargo da instituição de ensino exequente. 3. Testificado o cumprimento da obrigação da parte credora e presentes os demais requisitos necessários para a execução do título executivo extrajudicial, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1164414, 07066172120188070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual maneira, primo ictu oculi, não constato a nulidade da citação por edital. De tal sorte, ausente a probabilidade de provimento ao recurso, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se o agravado para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária. (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator